Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a devolver à autora o valor de R$2.848,29 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Sustenta que a recorrida celebrou contrato de locação de veículo com a recorrente e que houve infração de trânsito na vigência da locação, sendo devida a cobrança da multa pela recorrente conforme estipulado no contrato firmado entre as partes. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 40781840 a Id. 4078184). Contrarrazões apresentadas (Id. 40781845).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Resta incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de aluguel de veículo e que houve prática de infração de trânsito durante a locação, sendo gerada multa no valor de R$ 2.347,76. A autora demonstrou o pagamento desse débito (Id. 40780796 e 40780799). Todavia, embora a multa estivesse quitada, a parte ré expediu boleto com nova cobrança no valor atualizado de R$ 2.848,29, quantia esta que também foi quitada pela consumidora (Id. 40780798).
6. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu a recorrente, pois não trouxe aos autos prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida. Desse modo, resta evidente a falha na prestação de serviço da recorrente quando cobra da recorrida valor que já foi quitado anteriormente, razão pela qual correta a sentença que determinou a devolução do valor pago a maior.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários arbitrados no valor de 20% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.